Tribunal: TJSP
Processo: 0000432-02.2017.8.26.0300
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida absolvição por carência de provas, desclassificando-se para posse de drogas para uso próprio. No campo das penas, pleito de redução da multa imposta. Pleitos subsidiários de concessão da Justiça Gratuita e sobrestamento da cobrança das custas processuais.Descabimento.

1- Aptidão condenatória do

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida absolvição por carência de provas, desclassificando-se para posse de drogas para uso próprio. No campo das penas, pleito de redução da multa imposta. Pleitos subsidiários de concessão da Justiça Gratuita e sobrestamento da cobrança das custas processuais.Descabimento.

1- Aptidão condenatória do acervo probatório. Materialidade apoiada no auto de exibição e apreensão e no exame toxicológico definitivo, bem como no laudo pericial da balança de precisão. Localização de grande quantidade de maconha, embalada e pronta para fins mercantis, bem como de microtubos plásticos vazios, o que denota o fim de tráfico. Autoria certa. Circunstâncias do flagrante que se veem respaldadas nas provas orais colhidas em juízo. Prova testemunhal, prestada por policial. Validade. Precedentes. Conteúdo que associa as drogas e os insumos ao réu, apesar de terem sido estes últimos localizados fora da casa daquele, mas em local de fácil acesso, cuja dinâmica era de domínio dele. Confirmação pelos policiais do teor das delações apócrifas. Divergência entre os relatos extrajudicial e judicial do réu. Condição de usuário que não se tem por excludente necessária do tráfico. Inviabilidade dos pleitos absolutório e desclassificatório.

2- Não acolhimento dos demais pleitos. A) Multa. Redução. Pedido não albergado. Fixação realizada proporcionalmente à pena corporal. Inviabilidade da diminuição por falta de amparo legal, mercê de ofensa à cláusula de separação de poderes. – B) Justiça Gratuita. Hipossuficiência econômica não demonstrada de forma adequada. Representação processual por defensor constituído. Inexistência de presunção relativa, como a deferida aos assistidos pela Defensoria Pública, inviabilizando-se a concessão da benesse legal. – C) Custas processuais. Art. 804 do CPP. Pleito de sobrestamento não acolhido por falta de amparo legal. Decorrência da condição de vencido no processo. As obrigações decorrentes da sucumbência existem e ficam sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Negado provimento.